Tribunal: TCU
Processo: 013.091/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5411/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se verifica a presença de interesse público após a análise dos autos; e considerando que não se insere nas competências deste Tribunal solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, III, 235, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que o fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.091/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Circuitos Engenharia Ltda. 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.